Tribunal: TJDFT
Processo: 0043221-10.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043221-10.2013.8.07.0001 RECORRENTE: LOURDES SOARES, IRENE DA COSTA SOARES, ELENITA COUTINHO MACEDO, MAXIMINO MANUEL RODRIGUES, SEMY MARIA AZEVEDO RODRIGUES RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Diante da ausência de manifestação dos recorrentes sobre o despacho de ID no 47862744, retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID no 13037494. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007